Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723274-14.2022.8.07.0000 Agravante(s) Eliano Paulino Silva e Raimundo Borges Pereira Agravado(s) Edneide Bezerra dos Santos e Euzibergue Bezerra dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliano Paulino Silva e Raimundo Borges Pereira contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 130876976 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelos agravantes em desfavor de Edneide Bezerra dos Santos e Euzibergue Bezerra dos Santos, processo n. 0715301-21.2021.8.07.0007, rejeitou o pedido de penhora do imóvel localizado na QNG 8, casa 8, Taguatinga Norte, fazendo-o com fundamento na impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90 para o bem de família. A decisão agravada foi assim proferida: Decisão A presente execução está secunda em contrato de prestação de serviços advocatícios. Ocorre que o exequente pretende penhorar o único imóvel da executada, onde ela reside, conforme se depreende da certidão de citação, bem como do endereço informado na peça de ingresso. Portanto, o imóvel é bem de família, indene à penhora, conforme preconiza o artigo 1o da Lei no 8.009/90, o que debilita o pleito do exequente, cujo único efeito seria a prática de atos processuais sem utilidade para satisfação do crédito. Assim, o processo ficará suspenso pelo prazo um (01) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, hipótese em que os autos aguardarão em arquivo provisório até o dia 11/07/2022. E, após o decurso de um ano da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Publique-se. Irresignados, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento (Id 37289510). Em razões recursais (Id 37289510, pp. 1-5), sustentam, em suma, terem apresentado certidões cartorárias que comprovam não ser o imóvel indicado o único bem de que dispõem os agravados. Dizem ter o juízo de origem se equivocado, pois os agravados têm como residência o imóvel localizado à QNG 8, casa 12, Taguatinga Norte, conforme certidão de citação de ids 10485915 e 104838954, sendo que o bem objeto do pedido de penhora fica localizado em endereço diverso, qual seja, na QNG 8, casa 8, Taguatinga Norte, conforme certidão de ônus de Id 120715617, não se tratando, pois, de bem de família. Argumentam que o juízo de origem obstaculizou o resultado do processo e a eficácia da jurisdição. Dizem que a determinação de suspensão do processo por um ano justifica o perigo na demora, não podendo o juízo decidir de ofício nesse caso em específico, pois precisa observar os requisitos mínimos para o bem ser declarado como bem de família. Dizem que os devedores possuem outros imóveis, conforme documentos de Ids 108103846, 108103851 e 108103852 do processo de origem. Afirmam presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, notadamente, o perigo na demora e a probabilidade do direito. Ao final, requerem seja conferido efeito ativo ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do feito nos moldes de sua argumentação e, ao final, no mérito, o conhecimento e provimento ao recurso, nos mesmos moldes. Guia de recolhimento do preparo ao Id 37289511. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O cerne da questão debatida está no exame da decisão que rejeitou o pedido de penhora do imóvel localizado na QNG 8, casa 8, Taguatinga Norte, com fundamento na impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90 para o bem de família. A execução de título extrajudicial em curso é proveniente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre Edneide Bezerra dos Santos e Euzibergue Bezerra dos Santos, ora executados/agravados, e Eliano Paulino Silva e Raimundo Borges Pereira, exequentes/agravantes, por meio da qual estes buscam o pagamento de R$ 59.591,09 (cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e um reais e nove centavos), conforme contrato e planilha de débito constante do processo de origem (Id 101458586 e 111540154). É sabido que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). É possível a penhora de bem imóvel, conforme a previsão do art. 835, V, do CPC. Contudo, o art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V - bens imóveis; Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. No entanto, o status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Confira-se o julgado desta e. 1a Turma Cível adiante transcrito pela ementa que o resume: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AFERIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRÁTICA DE ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO PROVIMENTO ARROSTADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS A IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. RAZÕES DISSOCIADAS DO DECIDIDO. PARCIAL INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUDÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso. 2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição que ensejara a decisão agravada, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III). 3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo de instrumento que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão guerreada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento, na parte em que dissentira do resolvido, por violar o princípio da dialeticidade. 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, da análise das provas constantes do processo de origem, tenho que restou equivocado o juízo de origem, como bem explicado pelos exequentes/agravantes. Ao Id 108099244, foi proferida decisão determinando a consulta aos sistemas RenaJud, e-RIDFT e Infojud. A pesquisa e-RIDFT localizou como pertencente aos executados os seguintes imóveis (Ids 108103846, pp. 1-2 e 108103849, pp. 1-2): (i) CNC 2 LT. 14 Apartamento 101, matrícula 338995; (ii) QNG 8 LT. 8, matrícula 209823; (iii) QNG 8 LT. 10, matrícula 173492; e imóvel de matrícula 4153, com registro no cartório do 6o Ofício do Registro de Imóveis do DF. E, em razão do resultado da pesquisa, os exequentes peticionaram ao Id 111540154 solicitando a penhora do imóvel de matrícula 209823, localizado na QNG 8, Lote 8, contudo, o pedido foi indeferido ao fundamento de que o bem é de família, se tratando do único imóvel dos executados, conforme certidão de citação. No entanto, além de não ser o imóvel objeto do pedido o único de propriedade dos executados, conforme certidão de aviso de recebimento (AR) para fins de citação colacionada aos Ids 104838954 e 104859415 do processo de referência, os executados ainda foram citados em endereço diverso do indicado na decisão agravada, qual seja, no imóvel localizado na QNG 8, casa 12, Taguatinga Norte. Portanto, as premissas utilizadas pelo juízo de origem para decidir são inábeis a afastar o pedido de contrição, ônus que, à míngua de qualquer elemento probatório pré-constituído em contrário, caberia, se fosse o caso, aos agravados, nos termos do referido art. 373, II, do CPC. Ademais, a corroborar o cabimento da medida constritiva, o imóvel objeto do pedido de penhora ainda foi, conforme consta de sua certidão de matrícula (Id 120715617, p.2, do processo de origem) anteriormente penhorado para pagamento de dívida no âmbito do cumprimento de sentença n. 2010.07.1.009522-9, que tramitou na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF. Em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, dita penhora foi cancelada a pedido dos exequentes, após o pagamento da dívida ali executada, sendo o cumprimento de sentença extinto pelo pagamento. Prova, pois, não há da existência de fato impeditivo do direito dos agravantes/exequentes, sendo juridicamente insustentável, até o momento, a alegada impenhorabilidade do imóvel localizado à QNG 8, Lt. 8, Taguatinga Norte/DF, matrícula 209823, tal como defendida na decisão agravada. Dessa forma, sob o prisma da legislação, não se mostra possível manter a decisão de impenhorabilidade do bem de família, porquanto, ao que tudo consta do feito de origem, o imóvel não ostenta tal característica. Nesse sentido, em análise de casos similares, assim decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. 1. Compete a parte executada comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, fato que poderia ser demonstrado por simples certidão cartorária. 2. Se a agravante não comprovou na 1a instância nem no recurso aviado que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte rendimentos dele para a sua subsistência, não se desincumbiu de seu mister. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é do autor, no caso, da agravante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade da executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio da executada ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1025444, 07014362520168070000, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AOS EXECUTADOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDOS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que os executados, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietários, nele não residem, obsta que se valham da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1244911, 07010254020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pelos agravantes se mostra evidenciada, porquanto, equivocadas as premissas adotadas para salvaguardar o imóvel da constrição judicial solicitada, incide à hipótese sub judice a regra da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com o deferimento do pedido de penhora e demais atos subsequentes, salvo se comprovada posteriormente pelos executados situação diversa que possa desonerar o bem da constrição. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo dos credores e maior incremento do débito em prejuízo aos devedores. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino a penhora do imóvel localizado na QNG 8, casa 8, Taguatinga Norte. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora